Tribunal: CARF
Processo: 10665.720113/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720113/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
WILLIAM SALUME MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 15.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720113/2013-98
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720113/2013-98

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima identificado
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$15.758,16 acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até novembro de 2012, totalizando
R$31.642,38.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosado o valor de R$28.020,00 deduzido a titulo de
despesas médicas e R$29.282,40 deduzido a título de pensão alimentícia judicial.
A autoridade lançadora complementa a informação aduzindo que enviada intimação
para comprovar o efetivo pagamento das despesas, com ciência em 06/12//2012, o
contribuinte não atendeu à citada exigência. As despesas com a profissional Andréia
Fiorini não são dedutíveis por serem relativas a tratamento da alimentanda Yasmin
Souza Maia, para a qual não foi apresentado acordo judicial determinando o pagamento
das despesas com saúde da mesma.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, a autoridade informa que foi glosado o total do
valor declarado como pago ao filho William Salume Maia Junior, tendo em vista o
Termo de Audiência emitido pela Comarca de Campo Belo – 1a Vara Cível, em
19/06/2008, na qual o contribuinte, na qualidade de requerente, foi exonerado do
pagamento de pensão alimentícia judicial àquele. Aduz que pagamentos efetuados por
liberalidade não são dedutíveis. Efetuada glosa de R$1.395,00 e R$227,40 dos valores
pagos a Raphaela Vilela e Tamires Vilela, respectivamente, por ultrapassarem o limite
estipulado no Termo de Audiência citado anteriormente.
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02/18, acompanhada das cópias de
documentos de fls. 19/191, alegando que o lançamento ofende a realidade fática.
Sobre a glosa dos valores referentes ao filho William Salume Maia Junior, decorrente de
Termo de Audiência da Comarca de Campo Belo diz que o dispositivo da decisão
judicial desse alimentando assim estatui:
“Isto posto, julgo procedente o pedido revisional de alimentos proposto por William
Salume Maia em face de William Salume Maia Junior, para exonerar o autor de
pensioná-lo, conforme requerido na inicial.”
Alega que o pedido foi julgado procedente nos termos requeridos na inicial (cópia
anexa), sendo que tal peça processual em momento algum postulou exoneração da
obrigação de prestar alimentos, mas tão somente a sua redução, conforme se depreende
dos trechos transcritos na impugnação.
Afirma que o pedido da exordial é taxativo em postular a redução de cinco para dois
salários mínimos e o transcreve e que o próprio nome da ação permite inferir que se
tratava de ação revisional e não de exoneração de alimentos.
Assim, entende que o lançamento deve ser revisto para considerar legal a dedução
equivalente a dois salários mínimos relativa ao filho William Salume Maia Junior. Diz
que comprova o recolhimento da diferença de tal exação.
Admite o acerto das glosas referentes às alimentandas Raphaela Vilela e Tamires Vilela
e diz que instruiu a impugnação com o comprovante de recolhimento.
Destaca que atendeu ao termo de intimação para comprovação das despesas médicas
como demonstra os documentos aqui anexados.
Em relação a glosa das despesas com a profissional Andréia Fiorini alega que é essa é
indevida pois Yasmin Souza Maia está sob sua guarda e não a informou em sua
declaração como alimentanda, portanto, pode deduzir os gastos com sua saúde.
Quanto às demais glosas, ressalta que todos os recibos de pagamentos foram
encaminhados a fiscalização e a única possibilidade para a glosa pode ser um possível
entendimento da autoridade fiscal de que houve inidoneidade dos comprovantes de
pagamento que instruem o processo.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720113/2013-98

Destaca que as despesas de fato ocorreram e os pagamentos foram efetuados e
deduzidos do IR bem como comprovados por documentos idôneos e não podem ser
glosados.
Transcreve a legislação e tece arrazoado para defender suas alegações. Junta
jurisprudência.
Aduz que o ônus de provar a inidoneidade dos recibos apresentados é da autoridade que
efetuou o lançamento, conforme dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235.
Requer o acolhimento da impugnação e informa que efetuou o recolhimento de parte do
valor do lançamento com os quais concorda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesa médica e de pensão alimentícia
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi assinada por procuradores constituídos (instrumento de fl. 20) e
atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de despesas
médicas e de pensão alimentícia judicial na DIRPF/2010 do contribuinte.
Sobre as despesas médicas, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995,
dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720113/2013-98

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a alegação da impugnante.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de falsidade
dos recibos, caberia ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de Processo
Civil. A autuação, porém, no tocante à matéria litigiosa, não está fundamentada na
falsidade dos documentos. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo
pagamento e prestação dos serviços. A falta desses elementos não implica,
necessariamente, falsidade documental, mas, sim, na imprestabilidade desses recibos
para fruição do benefício fiscal.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para a contribuinte, transfere para o
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também a
interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada.
Segundo o relatório da notificação, o impugnante apesar de intimado não apresentou a
comprovação da utilização dos serviços profissionais nem do efetivo pagamento.
O contribuinte, em sua impugnação, apresentou os argumentos descritos no relatório
deste voto, juntou novamente os recibos apresentados na fiscalização e duas declarações
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720113/2013-98

assinadas pelas profissionais Luciene Couto Bastos Garcia (odontóloga) e Isabelle C. A.
Neves Oliveira (fisioterapeuta), informando o recebimento dos pagamentos, em espécie,
ali descritos.
Não há nos autos outros elementos de comprovação do efetivo pagamento a fim de
robustecer a convicção de que os serviços foram efetivamente prestados e os valores
transferidos às profissionais.
Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e declarações,
cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. No caso, não há
indicação nos autos da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas
em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do
Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o
art. 368 do Código de Processo Civil.
Assim, como não restou demonstrado o ônus desses pagamentos, as despesas não
podem ser consideradas nas deduções a título de despesas médicas, não merecendo
reparos o feito fiscal.
Quanto aos pagamentos declarados a fonoaudióloga Andréia Fiorini A. Carvalho, o
contribuinte alega que esses serviços foram prestados a sua filha Yasmin Souza Maia,
junta os recibos às fls. 175/177 e diz que a menor está sob sua guarda e que não
informou essa filha como alimentanda, ao contrário do que afirma a autoridade
lançadora.
Da análise dos autos, observa-se que essa alegação não pode ser acolhida. Na
DIRPF/2010, o contribuinte não informa dependentes mas informa cinco alimentandos.
Nesse rol, consta como alimentanda Alessandra Carolina de Souza, CPF 028.433.776-
20 e foi declarado o valor de R$11.060,00 como pensão alimentícia para essa pessoa e
esse valor não foi glosado.
Ora, a certidão de nascimento contida à fl. 134 demonstra que Yasmin Souza Maia é
filha do impugnante com Alessandra Carolina de Souza. Os documentos de fls. 131/133
demonstram a obrigatoriedade do pagamento de pensão para a filha do casal, no valor
de dois salários mínimos, a ser depositado na conta da mãe da menor, Alessandra.
Desses documentos, conclui-se que a menor Yasmin Souza Maia recebe a pensão do
impugnante e nos documentos mencionados não consta a obrigatoriedade do
impugnante arcar com os gastos com a saúde, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
No tocante à pensão alimentícia, são dedutíveis, no ajuste anual, as importâncias pagas
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
como dispõe o art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720113/2013-98

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Ou seja, para que o interessado se beneficie da dedução acima, é necessário que reste
comprovado nos autos não só os desembolsos a esse título, mas também que a pensão
foi estabelecida em decisão judicial ou em acordo homologado judicialmente.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, o impugnante concorda com as glosas de
R$1.395,00 relativa a filha Raphaella e R$227,40 relativa a filha Tamires.
Concorda ainda com parte da glosa da pensão relativa ao filho William, pois entende
que é devido o valor de dois salários mínimos mensais, que perfazem o valor de
R$11.060,00. Como foi declarado o valor de R$27.650,00 para esse filho, o impugnante
concorda com a glosa de R$16.590,00. Esses valores não serão objeto de discussão
nesse voto.
Consta à fl. 87, demonstrativo de cálculo elaborado pelos procuradores do impugnante
onde foi considerada essa parcela da glosa e foi obtido um valor de imposto suplementar
de R$5.011,16, que o impugnante recolheu conforme Darf juntado à fl. 19. A
conferência e apropriação desse pagamento ao presente débito caberá à unidade de
origem.
Para desconstituir o lançamento da parte restante glosada da pensão alimentícia paga ao
filho William Salume Maia Junior, no valor de R$11.060,00, o impugnante afirma que
esse valor (dois salários mínimos mensais) ficou determinado no acordo feito com seu
filho.
Junta aos autos o termo de audiência, fls. 32/33 e a ação revisional de fls. 34/48. Da
análise dessa documentação conclui-se o que se segue.
Conforme a transcrição de parte do termo de audiência contida no relatório desse voto,
constata-se que, de fato, a decisão judicial remete ao pedido inicial da ação revisional de
alimentos.
“Isto posto, julgo procedente o pedido revisional de alimentos proposto por William
Salume Maia em face de William Salume Maia Junior, para exonerar o autor de
pensioná-lo, conforme requerido na inicial.”
Transcreve-se, então, a parte da petição inicial que trata da redução do pagamento da
pensão ao filho William Salume Maia Junior, à fl. 40:
Referido filho, sabedor da atual crise financeira e de saúde que o pai está
atravessando, concordou amigavelmente com a redução dos alimentos fixados de
05(cinco) para 02(dois) salários mínimos vigentes, conforme comprova a inclusa
declaração, visto que já está no 5o ano de Medicina da UNIRIO, faz residência e aufere
rendimentos próprios que o ajudam na própria subsistência, não paga mensalidade
escolar por se tratar de universidade federal, de modo que o valor de dois salários
mínimos para ele atualmente é o suficiente para ajudá-lo a se manter até a conclusão
do curso e começar a atuar na carreira médica (...)
Constata-se da fl. 48 dos autos que o impugnante peticionou em outubro de 2007 e
nesse ano o filho William já cursava o 5o ano de Medicina. O contexto das informações
indica que o curso seria concluído em 2008 e não há nos autos prova de que esse fato
não ocorreu. A glosa tratada nesses autos refere-se ao ano calendário 2009.
Além disso, não se trouxe aos autos qualquer prova de que os referidos pagamentos
tenham sido de fato efetuados e recebidos pelo filho do impugnante.
Assim, considerando o termo de audiência juntado, a petição inicial e a inexistência de
comprovação do pagamento da pensão, a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário exigido no presente lançamento, observando a existência do Darf
juntado à fl. 19.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720113/2013-98

Maria Luiza Jeber Jardim – Relatora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 246
DF CARF MF
Original